Tribunal: TJMT
Processo: 0011794-35.2019.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011794-35.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLADOLVINO SERAFIM AVELAR - CPF: 024.407.851-30 (APELANTE), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0011794-35.2019.8.11.0013

APELANTE: CLADOLVINO SERAFIM AVELAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – RÉU REINCIDENTE – SEM VALORAÇÃO NEGATIVA EM NUNHUMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NA PRIMEIRA FASE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – PENA MENOR DE QUATRO ANOS – SÚMULA 269 DO STJ – POSSIBILIDADE – 2. DETRAÇÃO DA PENA – REGIME MAIS BENÉFICO – VIABILIDADE – PRECEDENTES STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Com a edição da Súmula nº. 269 do Superior Tribunal de Justiça cristalizou-se o entendimento de que “
é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
No caso, as circunstâncias judiciais são todas favoráveis ao apelante, além de a agravante da reincidência ter sido compensada com a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase de dosimetria, resultando na pena final de 02 (dois) anos de reclusão.

2. Considerando o tempo de prisão provisória do réu, é cabível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o
aberto
, conforme artigos 42 do Código Penal e 387, §2°, do Código de Processo Penal, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0011794-35.2019.8.11.0013

APELANTE: CLADOLVINO SERAFIM AVELAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
CLADOLVINO SERAFIM AVELAR
, visando reformar a sentença proferida pela Juíza da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação penal nº 11794-35.2019.811.0013, código 207142, o condenou, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, artigo
14, da Lei nº 10.826/2003
.

A defesa requer a
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
do fechado para o semiaberto, por falta de fundamentação para fixação de regime mais gravoso ao réu, e seja computado a detração do período de custódia cautelar, com a consequente colocação do réu em liberdade.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça rebate a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do presente recurso de apelação (id. 923997498).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. José de Medeiros, opinou pelo provimento do recurso
(id. 96761959).

Compulsando os autos, verificou-se que não obstante tenha sido determinado por este juízo a intimação pessoal do apelante
, para que
tomasse ciência da renúncia do então advogado de defesa constituído- Dr.
Agrícola Paes de Barros
e constituísse novo patrono para acompanhar a sessão de julgamento da apelação nº 0011794-35.2019.8.11.0013 haja vista que seu relatório já havia sido lançado.
Contudo, não obstante o apelante tenha sido devidamente intimado, conforme certidão (id. 122623452) não apontou novo patrono,
razão pela qual se fez necessária nova conversão de julgamento em diligência com a finalidade de intimar a Defensoria Pública para acompanhar o feito, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, estando o feito finalmente regular para julgamento.

Após
volvam-me os autos conclusos.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de junho de 2022.

DES.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, verifica-se que são incontroversas nos autos a materialidade e a autoria do crime
de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, artigo
14, da Lei nº 10.826/
, motivo pelo qual o
pedido defensivo consiste na
modificação do regime inicial de cumprimento de pena e seja computado a detração do período de custódia cautelar do apelante.

Assiste razão à defesa.

Isso porque, a reincidência, por si só, não obsta a fixação de regime mais brando.

Com a edição da Súmula nº. 269 do Superior Tribunal de Justiça cristalizou-se o entendimento de que “
é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

No caso, as circunstâncias judiciais são todas favoráveis ao apelante, além de a agravante da reincidência ter sido compensada com a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase de dosimetria, resultando na pena final de 02 (dois) anos de reclusão.

Nesse sentido, traz-se à colação julgado do STJ:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. CRIME DE ROUBO SIMPLES.
REGIME PRISIONAL. 3. RÉU REINCIDENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STJ. POSSIBILIDADE DE REGIME SEMIABERTO. 4. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Atento a essa evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie.

Precedentes. Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas na inicial no intuito de verificar a existência de constrangimento ilegal evidente - a ser sanado mediante a concessão de habeas corpus de ofício -, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal.

2. A escolha do regime inicial de cumprimento de pena não está atrelada, de modo absoluto, à quantidade de pena privativa de liberdade aplicada ao acusado. Devem ser consideradas as demais circunstâncias do caso concreto para a escolha do regime que efetivamente se mostra mais adequado à repressão e prevenção do delito.

3.
A reprimenda ficou definitivamente estabelecida em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e as circunstâncias judiciais foram consideradas todas favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada no piso legal, de forma que, mesmo sendo o paciente reincidente, é possível a fixação do regime intermediário, tal como preceitua o enunciado Sumular n. 269 desta Corte.

4. Habeas corpus concedido de ofício, a fim de fixar o regime semiaberto para o início de cumprimento da sanção reclusiva na ação penal de que se cuida.
(HC 296.946/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 21/08/2014)(destacamos).

Desse modo, é desproporcional o regime inicialmente fechado, pelo que, com fundamento na mencionada súmula, modifico o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Por fim,
no tocante ao pedido de aplicação da detração da pena
, igualmente, merece acolhimento a pretensão defensiva, pois considerando o tempo em que o apelante foi mantido preso cautelarmente, desde o dia
23/12/2019
e a data em que foi prolatada a sentença condenatória, em
04/12/2020
, é evidente que o apelante permaneceu
preso provisoriamente quase 01 (um) ano, período aproximadamente equivalente a metade da pena definitiva imposta a ele, de 02 (dois) anos.

Portanto, no caso, considerando o tempo de prisão provisória do réu, é cabível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o
aberto
, conforme artigos 42 do Código Penal e 387, §2°, do Código de Processo Penal, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“...1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o disposto no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 12.736/2012, refere-se ao regime inicial de cumprimento de pena, e não à progressão, própria da execução penal, competindo, portanto, ao juízo de conhecimento a análise da possibilidade de se estabelecer um regime inicial mais brando, observada a detração no caso concreto. Precedentes. 2. Assim, cabe ao Magistrado sentenciante 'descontar da pena privativa de liberdade imposta ao condenado o período de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação.
Se, com o tempo descontado
, à luz do art. 33, § 2º, do Código Penal,
for possível a alteração do regime
,
poderá o juiz estabelecer novo regime inicial de cumprimento
, se as circunstâncias do art. 59 do Código Penal assim recomendarem'
(HC 307.521/SP, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME - Desembargador Convocado do TJ/SP - DJe 3/12/2014). 3. Agravo regimental não provido." AgRg no AREsp 627.082/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,QUINTA TURMA, DJe 11/11/2015.)

Desse modo, deve ser aplicada a detração, modificando-se o regime de cumprimento de pena para o aberto.

Como se vê, a súplica recursal merece acolhida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para readequar o
regime inicial de cumprimento de pena
do apelante
CLADOLVINO SERAFIM AVELAR
para o aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022